Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726211-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cavalgante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda - ME Agravados: Masserati Martelinho de Ouro Ltda - ME Gilderley Sousa de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cavalgante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721654-27.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Gilderley Sousa de Oliveira foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 50337045. Feitas essas considerações, à sociedade empresária recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator